Tribunal: CARF
Processo: 13984.000447/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000447/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.782 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEONTINA KLAFKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial,
admite-se a dedução do valor das despesas com honorários advocatícios
comprovadamente pagas pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos
rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar parcialmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor R$ 43.950,82.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 09/13, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, através da qual está sendo
exigido imposto de renda suplementar no valor de R$ 12.636,85, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000447/2010-84
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000447/2010-84

Conforme relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 11, a fiscalização
informa que o lançamento teve como fato gerador a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial, no valor de R$ 47.360,77.
Cita que não foram apresentados documentos comprobatórios do pagamento de
honorários advocatícios que justificasse a redução dos rendimentos tributáveis.
O contribuinte apresenta impugnação em modelo padronizado, na qual informa que não
houve omissão de rendimentos, e que foi recebido apenas o valor declarado. Apresenta
em anexo diversos documentos tais como alvarás e guia de levantamento, recibo de
pagamento de advogado, contrato, planilhas da justiça federal, precatório, informações
da Caixa Econômica Federal e outros.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/01/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica , decorrente de ação judicial, no valor R$ 47.360,77, onde a Recorrente alega que teve
uma despesa com honorário advocatício, no valor de R$ 43.950,82.
No que se refere às deduções dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial, assim dispõe o art. 56 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
A contribuinte anexa aos autos, fl. 08, recibo de pagamento a titulo de honorários
advocatícios a advogada Adriane Santana da Costa Julio, CPF 941.952.699-20, datado de
26/03/2007, no valor de R$ 43.950,82.
Consta ainda o contrato de prestação de serviços advocatícios estabelecido entre a
contribuinte e a Sra. Adriane Santana da Costa Júlio, sendo que no caso de haver necessidade de
ajuizamento na esfera da Justiça Federal seria devido um valor de 50%. (e-fl. 4).
Conforme se constata dos documentos relativos à ação judicial, verifica-se que se
trata de Ação Previdenciária de Revisão de Benefício, processo 2001.72.06.000169-0, impetrada
pela contribuinte contra o INSS no âmbito da Justiça Federal.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.782 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.000447/2010-84

A contribuinte obteve decisão favorável no pleito judicial, e sacou, junto a Caixa
Econômica Federal o valor de R$ 91.311,59, em 26/03/2007, conforme extrato de pagamento
emitido pela agencia 1663, e-fl. 34 dos autos.
Constata-se que, de fato, a Sra. Adriane Santana da Costa Júlio era sua advogada
na ação judicial movida pela contribuinte em desfavor do INSS, conforme consta do
Demonstrativo de Transferência da Justiça Federal (e-fl. 55).
Portanto, entendo como comprovada a despesa com honorário advocatício, no
valor de R$ 43.950,82, necessária ao recebimento dos rendimentos recebidos pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento, para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor R$ 43.950,82.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 58
DF CARF MF
Original